Tribunal: TCU
Processo: 020.707/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9077/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 28/2023, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Poá/SP, com valor estimado de R$ 7.769.699,50, cujo objeto é a " aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, destinados ao atendimento das demandas de todas as secretarias municipais daquela prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, pelo período de doze meses ", Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), às peças 9 e 10; Considerando que as despesas com a presente licitação, conforme o disposto no edital condutor do certame, " correrão à conta de recursos próprios e federais, cujas dotações orçamentárias serão consignadas no Orçamento Municipal no momento oportuno em que houver a contratação " (peça 5, p. 2); Considerando que o representante deu conta de: i) ausência do parcelamento do objeto; e ii) apresentação de atestados técnicos que restringem a ampla participação no certame (peça 1); Considerando, todavia, que, no caso concreto, o próprio objeto da contratação é amplo e genérico, envolvendo todo e qualquer serviço de limpeza em todas as secretarias da prefeitura, em regra, atividade de competência tipicamente municipal, o que não indica necessariamente a aplicabilidade de recursos oriundos de transferências da União para subvencionar tais gastos; Considerando que, cotejamento entre os valores estimados pela administração (peça 5, p. 27 a 38) e aqueles obtidos das vencedoras do certame na sessão pública de 7/6/2023 (peça 8), restou constatado que os preços dos 87 itens licitados por meio do Pregão Eletrônico 28/2023 foram todos obtidos por valores abaixo daqueles especificamente estimados para cada um dos itens; Considerando, nesse sentido, no tocante ao Pregão Eletrônico SRP 28/2023, à vista da justificativa contida no edital e anexos, em que se explicita motivação relacionada a ganhos em eficiência e escala decorrentes do agrupamento de materiais licitados em função de suas semelhanças e aplicações, em consonância com o mercado correlato, não tendo ocorrido, consoante ata do certame, comprometimento verificado à competitividade ou à economicidade da contratação, não se configurando a alegada afronta à legislação e jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula TCU 247, bem como as disposições contidas nos arts. 3o, § 1o, inciso I, e 23, § 1o, da Lei 8.666/1993; Considerando, assim, não haver plausibilidade jurídica com relação à ausência de parcelamento do objeto; Considerando que a Súmula-TCU 263 consolidou entendimento neste Tribunal acerca da possibilidade de fixação de quantitativos mínimos para demonstrar a capacidade técnico-operacional da empresa na execução dos serviços de maior complexidade e relevância do objeto licitado; Considerando a jurisprudência majoritária do Tribunal também esclarece que, em regra, é regular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional com quantitativo mínimo inferior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende proceder de forma distinta, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório; e Considerando, assim, também com relação à questão dos atestados técnicos, não haver plausibilidade jurídica na inicial desta representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, informar à Prefeitura Municipal de Poá/SP e ao representante o teor desta decisão, em conjunto com a instrução de peça 9, arquivando o presente processo, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.707/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Poá - SP. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Katia Akemi Aoyagi, representando Aoyagi Comercio de Materiais de Limpeza, Descartaveis e Piscina Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.